Tribunal: TJDFT
Processo: 0784957-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIDA. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o IPVRE/DF como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a pagar a quantia de R$ 16.134,35 (dezesseis mil e cento e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2018 e 07/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há interesse de agir por parte da recorrida; (ii) se é necessária a suspensão do processo para aguardar a decisão do TCDF; (iii) se ocorreu prescrição; (iv) se é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e, consequentemente, se é devida a restituição da quantia descontada.
III. Razões de decidir
3. Não deve ser conhecido o pedido de reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da Ação de Protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018, em 30/08/2023, que já foi acolhido na sentença, que estabeleceu que o período a ser devolvido deve “se circunscrever ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação de protesto já mencionada, de modo que acolho a planilha apresentada pela parte autora, com exceção do valor referente ao mês de julho/2018”.
4. O pedido da ora recorrida se baseia no Parecer Jurídico n. 327/2023-PRCON/PGDF, que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a GAR aos proventos das aposentadorias e pensões; contudo, o Parecer foi objeto de representação junto ao TCDF (processo n.o 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos; a análise do mérito da representação foi sobrestada até deliberação a respeito da matéria no processo n.o 502/2023.
5. Da suspensão. Considerado o princípio da independência de instâncias administrativa e judicial, não é necessário que se suspensa o processo para aguardar o fim do processo n. 502/2023 do TCDF. Neste sentido: Acórdão 1951001.
6. Do interesse de agir. Não existe disposição legal que exija o esgotamento da via administrativa para ingresso da ação judicial, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CRFB) e o princípio da independência de instâncias.
7. Diante da natureza “propter laborem” da GAR – que não é incorporada aos proventos de aposentadoria e, por isso, não deve integrar a base de cálculo para pagamento da contribuição previdenciária – impõe-se a restituição determinada em sentença. Precedente Acórdão 1922572.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95; sem condenação em custas, ante a isenção legal.
Tese de julgamento: “1. A GAR, por sua natureza propter laborem, não é incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores da ativa, sendo indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre ela. 2. A restituição das contribuições pagas é devida, configurando enriquecimento sem causa a sua manutenção.”

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, CRFB.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, 22.3.2019; TJDFT, Acórdão 1922572, Processo no 07145171220248070016, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 26/9/2024; Acórdão 1951001, 0714057-25.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024).